Tribunal: TJES
Processo: 5001483-74.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-74.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: NELSON GONCALVES BATISTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO 5001483-74.2025.8.08.0011

RECORRIDO: NELSON GONCALVES BATISTA

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. LIS ITAÚ. FALHA NA INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINTS DE TELA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira.

2 - O autor, cliente idoso, alegou cobranças indevidas referentes a seguro de vida ("LISPFPA") que afirma jamais ter contratado.

3 - Diante da ameaça de negativação, o autor quitou o débito de R$ 718,37 e encerrou a conta corrente.

4 - A pretensão inicial é a declaração de nulidade da operação, restituição em dobro do indébito e reparação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - Verificar a existência de prova robusta da contratação e da efetiva prestação de esclarecimentos ao consumidor sobre a modalidade do serviço.

6 - Analisar se capturas de tela (
prints
) de sistemas internos do banco são suficientes para comprovar a legitimidade do negócio jurídico.

7 - Definir a ocorrência de vício de consentimento por erro quanto ao objeto principal e o cabimento da repetição dobrada e danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

8 - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência informativa do autor.

9 - A mera apresentação de documentos digitais e capturas de tela de sistemas internos não comprova que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre a modalidade contratada, sendo insuficiente para validar o negócio jurídico.

9 - Configurado o vício de consentimento por erro, o negócio jurídico é nulo, sendo devida a restituição em dobro por ausência de "engano justificável", uma vez que o banco falhou no dever de informação e coagiu o pagamento sob ameaça de restrição de crédito.

10 - O dano moral decorre da angústia imposta ao consumidor idoso, que se viu compelido a pagar dívida inexistente para preservar sua dignidade e nome, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

11 - O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

I - Capturas de tela (
prints
) de sistemas internos, por serem provas unilaterais, são insuficientes para atestar a legitimidade de contratação bancária quando o consumidor alega vício de consentimento por ausência de informação clara.

II - A cobrança indevida de seguro atrelado a conta corrente, imposta sem o devido esclarecimento ao consumidor e quitada sob ameaça de restrição de crédito, afasta a hipótese de engano justificável e enseja a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais ajuizada por
NELSON GONÇALVES BATISTA
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

O Autor alegou ser surpreendido, ao final de 2024, com cobranças relativas a uma operação denominada "LISPFPA" (nº 31700161677), a qual nega veementemente ter contratado. Informou que, diante da ameaça de negativação, efetuou o pagamento do débito no valor de R$ 718,37 e encerrou sua conta.

O Autor requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco Réu defendeu a regularidade da contratação, mas não colacionou aos autos o instrumento contratual assinado ou log de contratação eletrônica apto a comprovar a anuência do consumidor.

A Sentença (ID 17431943) julgou os pedidos parcialmente procedentes para: 1) declarar a inexistência da relação jurídica; 2) condenar o Réu à restituição em dobro do valor pago (R$ 1.436,74); e 3) condenar o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, fundamentando a ocorrência de falha na prestação do serviço e desrespeito à dignidade do consumidor.

O banco Réu interpôs Recurso Inominado (ID 17431944) pleiteando a reforma integral da sentença, sob o argumento de regularidade da operação e ausência de dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado interposto pela parte Ré é cabível e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido.

Destarte,
CONHEÇO
do Recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação da operação "LISPFPA", ao cabimento da restituição em dobro e à configuração de danos morais decorrentes de cobrança indevida sob ameaça de negativação.

Conforme orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais do TJES:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais ora adoto como parte integrante deste voto.

A relação é nitidamente consumerista, atraindo a inversão do ônus da prova. O banco Réu, apesar de deter o monopólio das informações e registros, não apresentou prova robusta que vinculasse o Autor à operação questionada.

Ademais, da analisando detidamente os autos, em especial o
ID 17431942 (Termo de Audiência)
, percebe-se claramente que o autor não detinha ciência do tipo de contratação que lhe fora imposta. A relação de hipossuficiência informativa fica clara, ao contrário do que tenta sustentar a recorrente.

Verifica-se que a instituição financeira não trouxe documentos capazes de infirmar as conclusões do juízo de primeiro grau. Limitou-se a apresentar documentos digitais e capturas de tela que, isoladamente, não demonstram que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre a modalidade contratada.

A mera formalidade contratual digital é insuficiente para validar o negócio quando o consentimento do consumidor está viciado por erro quanto ao objeto principal. O vício de consentimento por erro na contratação é, portanto, configurado e macula o negócio jurídico, tornando-o nulo de pleno direito.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente que corrobora este entendimento, inclusive no que tange à insuficiência de
prints
de tela e à configuração de venda casada/falha de informação:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTRATO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADO "PACOTE DE SERVIÇO" . IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL . LIS – LIMITE ITAÚ PARA SAQUE. SERVIÇOS QUE NÃO FORAM COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR. "SEGURO LIS ITAÚ". VENDA CASADA CONFIGURADA, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO E ESCOLHA DA SEGURADORA DA PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PLENA CIÊNCIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS À LIVRE ESCOLHA E TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DOS CLIENTES E USUÁRIOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N.º 3 .694/2009 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA DE SISTEMA INTERNO QUE NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006195820238260081 Adamantina, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 17/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

Portanto, a falha administrativa ao cobrar por serviço não devidamente esclarecido e forçar o pagamento sob ameaça de inscrição em órgãos de proteção ao crédito afasta a tese de "engano justificável", mantendo-se a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo Autor, pessoa idosa, nascida em 1949, que se viu compelida a pagar dívida inexistente para preservar seu nome, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão extrapatrimonial.

Diante do exposto, no tocante a indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em sentença afigura-se razoável e proporcional, considerando que o autor (pessoa idosa) foi compelido a pagar dívida inexistente para preservar seu nome, atendendo ao Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)